Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO RELACIONADA A PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE PARA INGRESSAR COM AÇÃO DE REVISÃO. RESIDÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a matéria não se enquadre nas situações taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC para admissibilidade do agravo de instrumento, a jurisprudência do STJ permite sua utilização quando o conhecimento da matéria apenas em apelação pode acarretar danos irreparáveis às partes, incluindo questões acerca da competência.
2. Decisão que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis de Salvador/BA, uma vez que há indícios de que os beneficiários do plano de saúde moram naquela localidade.
3. Por outro lado, a empresa estipulante do plano de saúde sustenta a competência desta localidade para processar o feito, argumentando que os beneficiários também residem em Brasília/DF, com base em comprovantes de energia elétrica e IPVA.
4. A análise da documentação apresentada revela que, embora haja certa dúvida quanto ao local de residência dos beneficiários do plano de saúde, os documentos indicam o compartilhamento de endereço entre a estipulante e os segurados, além da celebração do contrato nesta cidade.
5. A empresa estipulante do plano de saúde possui legitimidade para ingressar com a ação, a teor do art. 436 do Código Civil, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo que sejam os beneficiários que suportem os custos do contrato.
6. Não havendo manifestação da empresa agravada nos autos, presume-se sua concordância com o trâmite da ação nesta localidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.